Tribunal: TJMT
Processo: 1034370-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034370-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILZA GODOI FERREIRA - CPF: 713.875.101-00 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0441-97 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - COBRANÇA VEXATÓRIA POR FUNCIONÁRIAS DA EMPRESA DEMANDADA NO LOCAL DE TRABALHO DA RECLAMANTE – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140751825, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, a autora, em
01/07/2021
, por volta das 14h25min, se dirigiu até a loja da reclamada, a fim de adquirir roupa para uso cotidiano.

Assevera que, após escolher a peça de vestuário, efetuou o pagamento via cartão de débito, ocasião em que a atendente informou que o mesmo não estava registrado no sistema.

Em seguida, a autora entrou no aplicativo do banco em seu celular, verificando que o pagamento tinha sido creditado da sua conta, sendo que a atendente continuou afirmando que o pagamento não havia sido registrado no sistema da reclamada, razão pela qual não poderia liberar o produto.

Diante disso, a autora passou novamente o cartão de débito, e após a confirmação da compra pela atendente da loja reclamada, a demandante foi liberada, pegou a sua mercadoria e voltou para o seu trabalho normalmente.

Contudo, no dia seguinte, por volta das 15h00min, duas funcionárias da empresa reclamada uniformizadas, adentraram na loja em que a autora trabalha, gritando:

“
Cadê a ILZA GODOY FERREIRA
”, e em seguida perguntaram: “
foi você que foi na Riachuelo
“, “
eu não vou pagar conta sua,

não
” “
Cadê a Ilza
”, “
Você não pagou a conta
”.

Aduz a autora que estava atendendo uma família, sendo que as funcionárias da reclamada afirmaram
“você comprou lá e não foi pago”
,
“eu não sou obrigada a pagar a sua conta”
.

Assegura que todos da loja pararam o que estavam fazendo e ficaram olhando perplexos aquela cena e a autora envergonhada com o vexame causado pelas funcionárias da reclamada.

Ainda, afirma que as prepostas da reclamada foram em direção a gerente da autora percorrendo por toda a loja, gritando palavras ofensivas e vexatórias, acusando-a de não ter pago a compra do produto realizada no dia anterior, passando a autora por um enorme constrangimento e vexame no seu ambiente de trabalho, na frente de seus clientes e colegas de trabalho.

Após tais fatos, a autora consultou o aplicativo bancário e constatou que a compra havia sido estornada, razão pela qual se dirigiu até a loja reclamada, conversou com a gerente sobre o ocorrido, explicou toda a situação, sendo que em nenhum momento teve conhecimento de que o pagamento não havia sido realizado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Embora questionado os fatos, a parte autor evidencia o alegado com as comprovações inequívocas que ocorreu de fato o pagamento e estorno em seguida, e de forma duplicada, corroborando o narrado
.

Em audiência de instrução se reforça a evidência de ocorrência dos fatos com o depoimento da Sra. Josieli na condição de informante que confirmou os fatos narrados pela parte autora, e que houve constrangimento na frente de todos
.

Incontroversa a relação de consumo da qual se origina o fato.

(...)

É possível sim concluir que os fatos descritos se deram em desfavor da parte Reclamante, embora não haja a indicação ou registro cabal, há no conjunto comprobatório indícios suficientes da veracidade do narrado, não rebatido de forma adequada pela parte Reclamada. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC
.

Dos fatos decorrem responsabilidade direta da Reclamada, o emprego de pessoas desqualificadas para o atendimento com o público revela a falta de profissionalismo, bem como o desrespeito com o consumidor (CDC, art. 4°) e, também, por essa razão deve a Reclamada se responsabilizar pelos atos ilícitos de seus prepostos
. (...)
(grifei)

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,

decorrente da ofensa à honra da parte autora, em razão da cobrança vexatória perpetrada pelas funcionárias da demandada no local de trabalho da reclamante
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022